Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0718656-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MAURÍCIO NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS Agravado: CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O================== Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em sede recursal interposto por MAURÍCIO NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A impugnando decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, ID 192588631, no processo PJE 0700625-33.2024.8.07.0017, procedimento comum cível, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ausência de probabilidade do direito autoral, para que seja determinado o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta corrente, com restituição dos valores descontados indevidamente. Em suas razões recursais (ID 58842435, págs. 1-12), o agravante relata ser beneficiado com a gratuidade de Justiça, ID 188669016, ter ajuizado ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória em razão de constrição/retenção indevida de quase a integralidade do seu salário, em parcelamento automático de dívida de cartão de crédito, sem sua autorização e anuência, situação em discussão no processo no 0705980-58.2023.8.07.0017, com a opção de escolher o pagamento da dívida ou fazer novo parcelamento. Aponta violação a direitos fundamentais, como à informação e vedação ao superendividamento, à irredutibilidade do salário, com proteção por retenção dolosa; tendo requerido a inversão do ônus probatório com a finalidade de fazer o Banco apresentar documentos, pois não tem acesso ao contrato original solicitado, uma vez que discute a inexistência da dívida parcelada, já que teria adimplido integralmente o valor das faturas vencidas, mas o parcelamento automático continua, sem a proteção ao salário na forma do Tema 1085/STJ e julgados citados. Aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a antecipação da tutela recursal, diante de noticiada retenção dolosa e indevida de quase a totalidade de seu salário, sem o seu consentimento para parcelamento automático, mesmo após completamente adimplidas as fatura vencidas antes do vencimento, pugna pela concessão da liminar, tutela recursal e efeito suspensivo, de modo a ser imposto aos agravados o dever de se absterem de fazer restrição ilegal do seu salário e demais valores disponíveis em sua conta, com imediata liberação dos salários ilegalmente retidos e imediata suspensão das cobranças referentes aos parcelamentos automáticos. Deferida a gratuidade (ID 188669016). É o relatório. O recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da gratuidade concedida. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado somente pelas alegações unilaterais apresentadas, diante de noticiadas cobranças com parcelamento automático e compulsório por atraso em cartões de crédito, Visa e Mastercard, sem conhecimento e sua anuência, de modo a viabilizar o pleito liminar de cancelamento dos descontos automáticos e restituição de valores sem o necessário exame dos termos pactuados, conforme o exercício discricionário de sua vontade manifesta, que é fundamental no caso de cartões de crédito, uso, limites, direitos e obrigações previamente pactuados. Assim, as apontadas violações a direitos fundamentais, à informação, vedação ao superendividamento, à irredutibilidade do salário, proteção por retenção dolosa nesse momento inicial do feito não estão suficientemente esclarecidas nos exatos termos como apresentado pelo recorrente. Há extratos com faturas geradas com sucesso, contendo o valor presumível como total para pagamento, em antecipação, e parcelas de refinanciamento mencionadas, sem a demonstração dos efetivos pagamentos da totalidade dos valores, (ID 184598706), apesar de informar “extrato bancário que comprova o pagamento das faturas”, sem esclarecimentos acerca do valor total da dívida pactuada – débitos ajustados para tal cobrança e período, além de relatar a existência de outros processos ajuizados com pedidos diversos (0707471-03.2023.8.07.0017 e 0705980-58.2023.8.07.0017). Como bem pontuado no juízo de origem, quanto ao efetivo exame e demonstração dos requisitos autorizativos da tutela de urgência pleiteada: (...) Isso porque é cedido a possibilidade de os correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em suas contas, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do art. 4o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Com efeito, não obstante se constatar o desconto do valor da parcela, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade na contratação. Porquanto ausente instrumento negocial formalmente aperfeiçoado, necessitam esses noticiados fatos de mínima apuração com as garantias constitucionais também previstas, do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Isso porque, não se vislumbra, em exame precário e provisório, próprio das decisões liminares, a sustentada ilegalidade na decisão recorrida, exigindo a situação apresentada dilação probatória acerca desses noticiados fatos a serem apurados, não sendo suficientes as alegações unilateralmente postas. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão, além de não restarem demonstrados também os requisitos do art. 995, CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator